Tribunal: TJES
Processo: 5011224-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011224-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011224-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA PENHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES16538-A
Advogado do(a) PACIENTE: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES16538-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA AOS CORRÉUS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA. FORAGIDO. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente.

A defesa sustentou excesso de prazo no cumprimento da prisão, inobservância da sentença absolutória dos corréus e ausência de fundamentação atualizada na decisão que manteve a prisão.

Alegou-se, ainda, a existência de identidade fática e probatória entre o paciente e os corréus absolvidos, pleiteando-se a extensão da absolvição com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requereu-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a extensão dos efeitos da sentença absolutória proferida em favor dos corréus ao paciente não instruído; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência admite a extensão dos efeitos de sentença absolutória com base no art. 580 do CPP, desde que os fundamentos não sejam personalíssimos e que haja identidade fático-probatória.

8. No caso, embora a sentença absolutória tenha reconhecido a fragilidade das provas quanto à organização criminosa e ao tráfico, ainda pende de julgamento recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

9. O paciente não participou da instrução criminal, encontra-se foragido e foi declarado revel. Sua situação processual é distinta da dos corréus absolvidos.

10. Há elementos probatórios específicos contra o paciente — interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e apreensões — que não foram examinados na sentença absolutória.

11. A decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva e condição de foragido.

12. A jurisprudência autoriza a manutenção da prisão preventiva em casos de fuga do distrito da culpa e reiteração criminosa (arts. 311, 312 e 313 do CPP).

13. O pedido de substituição da prisão por medidas cautelares não prospera diante da ausência de endereço certo e da impossibilidade de fiscalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A extensão dos efeitos de sentença absolutória aos réus não instruídos exige identidade fático-probatória e circunstancial com os corréus absolvidos, o que não se verifica quando o paciente se encontra foragido, não foi interrogado e há elementos probatórios autônomos ainda não examinados em contraditório."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 311, 312, 313, 319 e 580.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

uida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus da Silva Penha, contra ato atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, consistente na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0012260-43.2020.8.08.0024.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra com ordem de prisão preventiva pendente de cumprimento há mais de cinco anos, em razão da suspensão do feito com base no art. 366 do Código de Processo Penal, e que a decisão que manteve a custódia cautelar não considerou as profundas alterações no panorama processual, ocorridas após a sentença absolutória proferida em favor de todos os corréus que participaram da instrução criminal.

Aduz que a sentença é categórica ao reconhecer a inexistência de provas da estruturação e hierarquização da suposta organização criminosa, bem como da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Sustenta que os fundamentos da absolvição não são personalíssimos, e que a acusação dirigida ao paciente se baseia nos mesmos fatos e elementos probatórios utilizados em relação aos corréus já absolvidos. Invoca, para tanto, o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, pleiteando a extensão dos efeitos da sentença absolutória ao paciente.

Afirma, ainda, que a decisão impugnada reproduz trechos da denúncia de forma genérica, sem considerar a mudança do contexto probatório após a instrução, sem apresentar fundamentação individualizada, concreta ou atualizada, configurando, segundo a defesa, flagrante constrangimento ilegal.

Alternativamente, requer o impetrante que, caso não seja concedida a ordem com base na extensão da absolvição, seja revogada a prisão preventiva e aplicadas medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, por entender ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011224-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA PENHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES16538-A
Advogado do(a) PACIENTE: EVANDRO DE DEUS RODRIGUES - ES16538-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Matheus da Silva Penha, contra ato atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 0012260-43.2020.8.08.0024, que apura a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes no Complexo da Penha.

A pretensão deduzida na inicial está assentada, em essência, em dois pilares argumentativos: de um lado, a alegação de que a prisão preventiva do paciente perdura há mais de cinco anos, sem cumprimento, sendo desproporcional, genérica e dissociada do atual quadro processual; de outro, a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal, com o objetivo de obter a extensão dos efeitos da sentença absolutória proferida em favor de todos os corréus que participaram da instrução criminal, sob o fundamento de que os fatos e as provas imputadas ao paciente são idênticos aos que motivaram a absolvição dos demais acusados.

É certo que a jurisprudência pátria admite, com base no referido artigo 580, a extensão dos efeitos de sentença absolutória ao réu não instruído, desde que os fundamentos da absolvição não sejam de caráter personalíssimo.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual é possível estender a absolvição, mesmo na ausência de participação do réu na instrução, desde que a decisão absolutória se funde em motivos objetivos, comuns a todos os acusados.

Contudo, a aplicação desse entendimento exige cautela e análise detida das circunstâncias fáticas e processuais de cada caso.

No presente feito, embora a sentença absolutória proferida, em 01/08/2024, tenha reconhecido, de forma clara, a fragilidade do conjunto probatório quanto à configuração da organização criminosa e à materialidade do tráfico imputado aos corréus, não se pode ignorar que a referida decisão não transitou em julgado, tendo havido interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público, cuja apreciação ainda está pendente.

Tal circunstância impede o reconhecimento de coisa julgada material, o que, por si só, já enfraquece a pretensão de extensão imediata dos efeitos da sentença.

Ademais, há outro obstáculo à concessão da ordem, de natureza ainda mais relevante: a situação processual distinta do paciente, em relação aos corréus absolvidos.

O paciente não participou da instrução criminal, não foi interrogado, não apresentou provas em juízo, tampouco se apresentou espontaneamente após o ajuizamento do presente
habeas corpu
s. Ao contrário, encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido declarado revel após citação por edital, conforme decisão fundamentada nos autos de origem.

Essa ausência do paciente na fase instrutória impede a formação de um juízo definitivo quanto à sua conduta individual.

Diferentemente dos corréus, cujas versões foram confrontadas em audiência e cuja participação foi efetivamente analisada sob o crivo do contraditório, a posição processual de Matheus é de quem ainda será submetido à instrução criminal. Portanto, não há como se afirmar, com a segurança jurídica necessária, que os fundamentos da absolvição dos demais réus sejam integralmente aplicáveis ao paciente.

Ressalte-se, ainda, que há nos autos elementos probatórios específicos contra o paciente, que não foram objeto de análise na sentença absolutória, justamente pela sua ausência na instrução.

A denúncia relata que Matheus supostamente exercia função de gerência operacional no tráfico local, sendo, em tese, o responsável pelo recolhimento dos valores provenientes da venda de drogas, com subordinação hierárquica a Jorge Henrique de Oliveira Ramos, apontado como liderança da organização. Em diálogo interceptado, o paciente aparece sendo cobrado por acertos de contas, o que reforçaria sua posição de relevo na engrenagem criminosa.

Além disso, constam registros de que o paciente foi flagrado portando submetralhadora artesanal, na região do Beco do Cigano, e que, no imóvel em que tentou se homiziar, foram encontradas camisas da Polícia Civil e balanças de precisão — indícios que, se não bastassem, foram corroborados por depoimento testemunhal colhido na instrução, que o aponta como “figura ativa na logística do tráfico”.

Tais elementos demonstram a existência de indícios autônomos de autoria e materialidade, cuja apreciação concreta demanda o regular desenvolvimento da instrução criminal em relação ao paciente.

A argumentação da defesa de que a prisão se manteria com base em fundamentos genéricos, não se sustenta diante da leitura atenta da decisão impugnada, que faz menção específica à gravidade concreta dos fatos, ao risco de reiteração delitiva — evidenciado pelo fato de o paciente responder a outros processos pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, e art. 16 da Lei 10.826/03 —, bem como à condição de foragido.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a fuga do distrito da culpa, aliada à conduta criminosa reiterada, autoriza a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previsto no art. 319 do CPP, entendo que igualmente não prospera, pelas mesmas razões. A condição de foragido e a ausência de endereço certo inviabilizam a fiscalização efetiva de eventuais medidas alternativas, além de demonstrarem, por si só, resistência do paciente à submissão ao processo penal.

Diante de todo o exposto, denego a ordem de
habeas corpus
, por não vislumbrar qualquer ilegalidade, ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva de Matheus da Silva Penha, a qual encontra respaldo na jurisprudência pátria e em elementos concretos dos autos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)